Tribunal: STF
Processo: ARE 1546326
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR C/C COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA APRESENTADA PELA REQUERENTE. ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO CONCOMITANTE NO CARGO DE PROFESSORA QUANDO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA, O QUE LHE ASSEGURA O DIREITO À REINTEGRAÇÃO EM CONFORMIDADE O TEMA 1150 DO STF. TESE NÃO ACOLHIDA. APOSENTADORIA QUE GEROU AUTOMÁTICA VACÂNCIA CONFORME ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO SEM REALIZAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO, BEM COMO DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO NÃO ACUMULÁVEIS EM ATIVIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA 1150 PELO STF. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA COM BASE NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 41/03 E 47/05 AFASTADA. APOSENTADORIA DEFERIDA PELO RGPS EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DO RPPS. DESVINCULAÇÃO ANTERIOR AO IMPLEMENTO DOS REQUISITOS DA APOSENTADORIA E DA VIGÊNCIA DAS CITADAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS. SENTENÇA ESCORREITA.



      RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Relativamente ao pleito de complementação da aposentadoria pelo cumprimento dos requisitos das EC nº 41/2003 e 47/2005, não há como se acolher.



    Como consta no caderno processual, a aposentadoria da autora foi concedida em 08/08/2017 pelo Regime Geral de Previdência Social (ev. 1.6), pois o Regime Próprio de Previdência Social foi extinto em 10/09/1996 (ev. 1.15).



    Portanto, como houve a completa desvinculação da segurada do RPPS antes não apenas do implemento dos requisitos da aposentadoria, mas também da própria vigência das emendas constitucionais ora invocadas, não há como se permitir a incidência do regramento deste regime.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente